Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-20.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos. Pretensão formulada pela autora tendente ao reconhecimento de coisa julgada em virtude do decidido nos autos da ação declaratória 0012105-74.2005.8.26.0053 e do mandado de segurança 0020900-69.2005.8.26.0053, com consequente anulação do auto de infração e imposição de multa 4.111.815-7. Direito à

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos. Pretensão formulada pela autora tendente ao reconhecimento de coisa julgada em virtude do decidido nos autos da ação declaratória 0012105-74.2005.8.26.0053 e do mandado de segurança 0020900-69.2005.8.26.0053, com consequente anulação do auto de infração e imposição de multa 4.111.815-7. Direito à exclusão da taxa de administração de cartão de crédito da base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que fora objeto das supracitadas ações judiciais. Anulação da autuação embasada nessa discussão que é de rigor. Fixação de honorários advocatícios em favor da autora em conformidade ao artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Logo, recurso provido.